Tribunal: TJES
Processo: 5018477-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018477-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: CASSIANO SILVA DE MACEDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DO CANDIDATO. CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para permitir que o autor, candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, permanecesse no certame, apesar da contraindicação na fase de investigação social. O agravado foi eliminado sob a alegação de omissão de informações no Formulário de Investigação Social (FIS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contraindicação do candidato na fase de investigação social se deu de forma legítima e conforme os critérios legais e editalícios; (ii) estabelecer se há fundamento para a intervenção do Poder Judiciário no controle do ato administrativo que determinou a eliminação do candidato do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos em concursos públicos quando houver ilegalidade, abuso de poder ou violação de direitos fundamentais, sem que isso represente afronta à separação dos Poderes.

4. A eliminação de candidato na fase de investigação social deve observar critérios objetivos e estar fundamentada em fatos concretos, não podendo se basear em presunções ou juízos subjetivos de idoneidade.

5. O edital do concurso prevê a eliminação do candidato que preste informações inverídicas ou inexatas no FIS, mas, no caso concreto, a suposta omissão não restou demonstrada, pois o candidato mencionou o ocorrido na ficha.

6. Não há indícios de que o candidato tenha sido indiciado, processado ou condenado, o que inviabiliza sua eliminação com base na mera existência de uma ocorrência policial na qual figurou como testemunha.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 560.900-RG (Tema 22), estabelece que a cláusula do edital que prevê a exclusão de candidato apenas pelo fato de responder a inquérito ou ação penal é ilegítima.

8. A decisão de origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao suspender os efeitos do ato de contraindicação e permitir a continuidade do candidato no Curso de Formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

11. O Poder Judiciário pode revisar a eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social quando houver indícios de ilegalidade ou violação de princípios constitucionais.

12. A exclusão de candidato com base em investigação social deve estar lastreada em critérios objetivos, não podendo se apoiar apenas em presunções ou juízos subjetivos.

13. A mera participação como testemunha em ocorrência policial não configura, por si só, fundamento suficiente para contraindicação do candidato, especialmente na ausência de indiciamento, processo ou condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004476-43.2024.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CASSIANO SILVA DE MACEDO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. Decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Nova Venécia, nos autos da ação ordinária, registrada sob o nº 5004476-43.2024.8.08.0038, ajuizada por CASSIANO SILVA DE MACEDO. A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo autor na ação originária, permitindo sua continuidade no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), apesar da contraindicação na investigação social.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Sem delongas, já adianto que o recurso não deve ser provido.

Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é cediço que tal exigência encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou quando omitir informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Desse modo, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Na hipótese dos autos, conforme dantes salientado, o agravado ajuizou a ação na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame regido pelo Edital nº 01/ 2022 relativo ao provimento do cargo para o cargo de Soldado da Polícia Militar.

Na inicial, relata que foi eliminado em razão de, supostamente ter omitido algumas informações acerca de uma ocorrência na qual esteve envolvido, quando do preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS).

Entretanto, argumenta que inexistiu a omissão quanto a ocorrência mencionada, salientando que a sua eliminação viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e presunção da inocência.

Ao apreciar o pedido liminar, o i. Magistrado assim consignou:

“[...] Segundo a Junta Militar, restou constatado que o candidato/autor omitiu em seu Formulário de Investigação Social (FIS) algumas informações acerca de uma ocorrência (BU nº 43943746) em 27/12/2020, na qual esteve envolvido. Pelo candidato/ autor, foi relatado que presenciou quando um casal foi alvo de disparos de arma de fogo durante uma festa e que foi ouvido como testemunha do fato na delegacia, quando na verdade consta no Inquérito Policial nº 004/2021 que o candidato/autor estava no local do fato acompanhando o casal que foi alvejado com os disparos e que uma das vítimas do fato possui envolvimento com ilícitos, sendo omitido ainda a amizade entre este e o candidato/autor.

Em recurso administrativo argumentou que não há omissão do candidato/autor uma vez que cita no formulário de investigação social que foi ouvido como testemunha/declarante no inquérito em questão, bem como afirma que a notificação "desprivilegia o princípio da presunção de inocência, uma vez que não houve omissão, visto que o candidato e Higor são conhecidos, não amigos (...)".

No presente caso, mostra-se arbitrária e desprovida de razoabilidade a eliminação do candidato na segunda fase de investigação social do concurso sob tal motivação, sobretudo se considerado que as informações prestadas devem se limitar a vida pregressa do candidato e não à de terceiros, sob pena de violação ao Princípio da Presunção de Inocência.

No mais, com relação ao registro de ocorrência policial, verifica-se que não houve menção do nome do candidato, não fazendo sentido a punição deste, eis que foi ouvido como testemunha em fase posterior, no inquérito policial.

Além disso, em momento algum o mesmo ocultou o ocorrido, sendo trazido por este no FIS a informação de que fora testemunha do fato delituoso.

Assim, considerando a aprovação do candidato nas fases anteriores, a ausência de prova que demonstre a inidoneidade do mesmo para o exercício do cargo e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, necessária a suspensão dos efeitos do ato administrativo que contraindicou o autor no curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital 01/2022.

Também verifico presente o perigo na demora. No caso em tela está categoricamente demonstrado que a manutenção do ato de desligamento impedirá o autor de concluir o curso que está prestes a se encerrar. Ademais, caso venha a ser vitorioso ao final da demanda, na hipótese de não concessão da medida, deverá reiniciar novamente todo o curso, o que verifico ser contraproducente, uma vez que o reingresso traria ainda mais despesas ao Estado.
[...]”

Acerca da avaliação na etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital do Certame no qual concorreu o Agravado:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Após reexaminar os elementos de prova acostados aos autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, ocasião em que mantive os efeitos da decisão de origem, que concedeu a antecipação de tutela em benefício do Agravado.

Assim compreendo em virtude de considerar que os fundamentos apresentados pelo Recorrente em suas razões não demonstram razões suficientes para afastar a decisão de origem.

Ora, é relevante destacar que a suposta omissão de informações por parte do candidato no Formulário de Investigação Social não restou demonstrada, uma vez que o recorrido, ao preencher a FIS mencionou o ocorrido relacionado ao BU nº 43943746 de 2020, sendo apresentados elementos suficientes para esclarecer sua participação no fato.

Ademais, conforme ponderado anteriormente, não há registro de que o candidato tenha sido indiciado, processado ou condenado em razão da referida ocorrência. A ausência de indiciamento corrobora a argumentação de que sua presença no local dos fatos se deu de forma ocasional, não havendo implicação em atos delituosos.

É importante frisar que o Estado deixou de juntar aos autos cópia integral do BU nº 43943746, limitando-se a alegar a omissão de informações pelo candidato e sua contraindicação, o que prejudica a análise completa dos fatos e impede a confirmação do teor do que foi declarado pelo agravado em sua ficha de investigação social.

Por outro lado, os argumentos do agravante de que o recorrido estaria vinculado a pessoa de histórico criminal (Higor Nunes de Jejus) não são suficientes, por si só, para desqualificar o candidato, especialmente porque além de não ter sido comprovado, não foi demonstrado que tal vínculo tenha impacto direto sobre a idoneidade ou moralidade do agravado, como exige o edital.

É relevante destacar que a tese fixada em repercussão geral pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 560.900-RG (Tema 22)
, consolidou o entendimento de que:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Ademais, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a fase de investigação social não deve ser utilizada para desqualificar candidatos com base em meras conjecturas ou juízos subjetivos de moralidade. Nesse sentido, o STF reconheceu que carreiras de segurança pública exigem critérios rigorosos, mas esses critérios devem estar devidamente fundamentados em fatos objetivos, o que não parece ser o caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão de origem que determinou a reintegração do agravado ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões